Tribunal: TJES
Processo: 5004229-08.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004229-08.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

APELADO: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. SINISTRO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - É cabível o manejo da ação monitória fundada em proposta de seguro como prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo possível a ampla defesa e produção de provas nos embargos.
2 - O contrato de seguro visa garantir eventos futuros e incertos, inexistindo dever de cobertura quando o sinistro (acidente gerador da invalidez) é anterior à contratação da apólice.
3 - Demonstrado que o acidente ocorreu antes da celebração do contrato de seguro, inexiste vínculo obrigacional entre as partes capaz de gerar o dever de indenizar.
4 - A omissão de informações relevantes sobre o estado de saúde do segurado no momento da contratação, denota que tal situação não pode militar em favor do segurado.
5 - Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar recursal de violação ao princípio da dialeticidade e, por igual votação, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5004229-08.2023.8.08.0035

Apelante:

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.

Apelados:

Hedjaz Sousa Giurizatto e Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo - PREVES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra a sentença e decisão integrativa proferidas pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha, por meio da qual, em sede ação monitória fundada em “termo de inscrição proposta de seguro”, rejeitou os embargos monitórios e constituiu “de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se, após, a intimação dos devedores, nos termos do artigo 702, §8°, do Código de Processo Civil de 2015”.

Em suas razões recursais, a apelante se volta contra a sentença sustentando, basicamente, (a) inadequação da via monitória pela necessidade de dilação probatória; (b) inexistência de vínculo contratual na data do acidente, ocorrido antes da contratação das apólices; (c) ausência de cobertura securitária para o evento reclamado; (d) distinção entre invalidez laboral e invalidez funcional total e permanente, conforme previsto contratualmente; (e) impossibilidade de utilização da aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS como prova automática da cobertura do seguro; (f) necessidade de produção de prova pericial médica; (g) legalidade das cláusulas restritivas contratuais quanto à cobertura e seus limites.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no id 11473513, suscitando, preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, quanto ao mérito, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade

O apelado suscitou preliminar de irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, a pretexto de que a “
recorrente não ataca a sentença proferida, apenas repete as mesmas palavaras da contestação
”.

Sem razão, afinal
“[...] Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, "
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
(REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)" (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).[...]”

(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.946.771/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

No caso, de uma análise da petição recursal, é possível constatar que a referida peça atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Mérito

Tal como relatado, a seguradora
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A. se volta contra a sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha, por meio da qual, em sede ação monitória fundada em “termo de inscrição proposta de seguro” objetivando a indenização por invalidez, rejeitou os embargos monitórios e constituiu “de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se, após, a intimação dos devedores, nos termos do artigo 702, §8°, do Código de Processo Civil de 2015”.

A
apelante sustenta, basicamente, (a) inadequação da via monitória pela necessidade de dilação probatória; (b) inexistência de vínculo contratual na data do acidente, ocorrido antes da contratação das apólices; (c) ausência de cobertura securitária para o evento reclamado; (d) distinção entre invalidez laboral e invalidez funcional total e permanente, conforme previsto contratualmente; (e) impossibilidade de utilização da aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS como prova automática da cobertura do seguro; (f) necessidade de produção de prova pericial médica; (g) legalidade das cláusulas restritivas contratuais quanto à cobertura e seus limites.

Inicialmente, tenho que não vinga a irresignação recursal quanto à inadequação da via eleita pela parte autora (ação monitória), porquanto se por um lado
“termo de inscrição proposta de seguro” é suficiente como prova escrita sem eficácia de título executivo, por outro, uma vez apresentados os embargos monitórios, estes poderão se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum, o que afasta a insurgência acerca da impossibilidade de dilação probatória e realização de prova pericial.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, o apelado ajuizou ação monitória em desfavor da seguradora Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A. e da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo - PREVES, objetivando o recebimento “Benefício Pecúlio por Invalidez”, diante do Termo de Inscrição/Proposta celebrado em 30/4/2019 e com aditivo na data de 09/12/2019.

Ocorre que, a despeito da “declaração de incapacidade labutária total e definitiva” emitida pelo IPAJM, em 20/12/2021 (id 11473438) e a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente pelo IPAJM na data de 30/6/2022 (id 11473440), certo é que a causa da invalidez está lastreada no evento decorrente do acidente de trabalho ocorrido na data de
21/4/2018
, quanto, portanto, não existia vínculo entre o segurado e a seguradora, o que afasta no dever de indenizar.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
ACIDENTE DE TRABALHO PREEXISTENTE À CONTRATAÇÃO. INVALIDEZ DO SEGURADO. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. POSSIBILIDADE. SINISTRO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA APÓLICE. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL
. SÚMULA 609 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Ação de cobrança c/c indenização por danos morais, ajuizada em 19/7/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/11/2022 e concluso ao gabinete em 23/8/2023.

2.
O propósito recursal consiste em decidir se é legítima a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de ocorrência de acidente de trabalho preexistente à vigência do contrato de seguro celebrado entre as partes, na hipótese de a seguradora não ter exigido exames médicos prévios.

3. O art. 757 do CC dispõe que "pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".

4.
O contrato de seguro de vida está vinculado à garantia de um determinado risco, elemento contratual que se caracteriza como um evento futuro e possível.

5.
O vínculo contratual existente entre o segurador e o segurado no momento do sinistro é importante baliza para definir os limites da responsabilidade e do dever de indenizar.

6.
O acidente de trabalho preexistente à contratação de seguro de vida em grupo pode ser caracterizado como um evento pretérito e ocorrido, distanciando-se da classificação do risco. Obrigar a seguradora à cobertura de um evento ocorrido anteriormente à celebração do contrato implicaria uma inversão lógica da contratação.

7. Nos casos de doença preexistente, à seguradora é atribuída a oportunidade de auferir os riscos e delimitar a cobertura securitária. Nesta hipótese, ainda está a se tratar de eventuais riscos, ou seja, de eventos possíveis e futuros, diferentemente da hipótese do acidente de trabalho preexistente. Inaplicabilidade da Súmula 609 do STJ.

8. No particular, o seguro de vida em grupo foi contratado pela estipulante em 01/5/2013, enquanto o sinistro ocorreu em 14/1/2013, momento no qual inexistia vínculo obrigacional entre a seguradora e o segurado, bem como o dever de garantia do interesse legítimo do contratante.
Em se tratando de acidente de trabalho preexistente à contratação, é lícita a recusa de cobertura securitária pela seguradora
. 9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 2.093.160/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Além disso, os vários documentos médicos colacionados pelo apelado nos autos demonstram que desde o fatídico acidente de trabalho (21/4/2018) ele foi reiteradamente afastado do serviço até que culminou na aposentadoria por incapacidade permanente pelo IPAJM, motivo pelo qual denota que o seu estado de saúde foi deliberadamente omitido no momento da contratação com a apelante e a PREVES, circunstância que não pode militar em seu favor.

Com base em tais fundamentos,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação interposto para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedente a pretensão autoral, invertendo os ônus da sucumbência, com a respectiva condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.